Tribunal: TJMT
Processo: 0016317-26.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016317-26.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARMEN CECILIA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 768.587.821-68 (APELANTE), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 001.636.091-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Extorsão. Absolvição por insuficiência probatória. Ausência de vantagem indevida. Indenização mínima por dano moral. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou a apelante por extorsão a 4 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial aberto, além de indenização mínima à vítima no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, o afastamento ou a redução do valor da reparação civil decorrente da condenação.

II. Questão em discussão

1) Provas insuficientes para a condenação; 2) ausência de demonstração de vantagem indevida no crime; 3) Não cabimento da indenização.

III. Razões de decidir

1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, é apta a embasar o decreto condenatório pelo crime de extorsão.

2. O crime de extorsão é formal e se consuma com o constrangimento da vítima mediante grave ameaça, “
não dependendo da obtenção de vantagem econômica para a sua consumação”
(STJ, EDcl no RHC no 16.865/ES)

3. A condenação à reparação civil na sentença penal condenatória exige pedido expresso do Ministério Público, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, sendo que
“a avaliação do dano moral decorre da própria gravidade e reprovabilidade da conduta delituosa”
(STJ, REsp no 2.149.880/MG).

IV. Dispositivo e Teses

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

1. A palavra da vítima, somada a outros elementos de prova colhidos sob contraditório, é suficiente para embasar o decreto condenatório pelo crime de extorsão praticado em ambiente de clandestinidade.

2. A vantagem indevida no crime de extorsão pode ser indireta ou mediata, abrangendo o proveito econômico obtido por meio do constrangimento patrimonial da vítima.

3. A condenação a título de reparação civil pressupõe
“pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
(TJMT- Enunciado n. 14-A).

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107 e 158, caput; CPP, arts. 63, 67, 155, 387, IV, 577 e 593, I; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp no 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 20.4.2018; STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 1.681.146/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 15.10.2020; STJ, EDcl no RHC no 16.865/ES, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, 15.3.2005; STJ, REsp no 2.149.880/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 27.11.2024; STJ, AgRg no HC no 633.659/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 5.3.2021; TJMT, AP no 0040369-97.2018.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, 4.3.2022; TJMT, AP no 1003685-20.2022.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.5.2023; TJMT, AP no 1002371-22.2023.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.4.2024; TJMT, Enunciado Orientativo no 14-A da TCCR/TJMT; TJMG, AP no 00738252820248130024, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6a Câmara Criminal, 23.10.2024; TJCE, AP no 00053491720188060064, Rel. Des. Francisco Carneiro Lima, 1a Câmara Criminal, 11.3.2025; TJDFT, RSE no 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 6.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016317-26.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: CARMEN CECILIA SIQUEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CARMEN CECÍLIA SIQUEIRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de ação penal (PJe no 0016317-26.2019.8.11.0002), que a condenou por extorsão a 4 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial aberto, além de indenização mínima à vítima no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - art. 158,
caput
, do CP - (ID 357898431 – fls. 277/283).

A apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a conduta não se amolda ao delito de extorsão, porque não estaria demonstrada a
“vantagem indevida”
;

3) não seria cabível a condenação por danos causados à vítima, em razão da
“ausência de instrução específica e quantificação de valores”
.

Pede o provimento para que seja absolvida ou, subsidiariamente, para que seja afastada ou reduzida a indenização arbitrada.

Prequestiona o art. artigo 5o, II, da CF (ID 357898438 – fls. 298/303).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 357898443).

A i. 10a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do apelo defensivo, em parecer assim sintetizado:

"Recurso de Apelação Criminal — Sentença condenatória — Crime de extorsão (artigo 158, caput, do Código Penal) — Irresignação defensiva. 1. Do pleito de absolvição sob a tese de insuficiência probatória — DESPROVIMENTO — Conjunto probatório firme, coerente e suficiente a demonstrar a materialidade e a autoria do crime de extorsão — Grave ameaça moral, consistente em referência à atuação de facção criminosa, com o fim de obter vantagem econômica indevida — Palavra da vítima prestada de forma segura e harmônica com os demais elementos de prova, corroborada por testemunhos e documentos — 2. Do pleito de afastamento da condenação da apelante ao pagamento de indenização à vítima, ou, alternativamente, a sua redução — INVIABILIDADE — Dano devidamente individualizado na instrução processual — Fixação de indenização que encontra respaldo no pedido expresso formulado na denúncia e nas provas colhidas em juízo — Prova firme do prejuízo financeiro sofrido pela vítima, corroborada por testemunho — Parecer pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do apelo defensivo."
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 361022882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no mês de agosto de 2019, em dia e horário não especificados, em residência localizada na Rua 10, n.o 08, Quadra 15, no bairro Quinze de Maio, em Várzea Grande-MT, a denunciada CARMEN CECÍLIA SIQUEIRA DA SILVA constrangeu a vítima Vanderlei Batista da Silva, mediante grave ameaça, e com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a pagar empréstimo firmado com terceiro.

Segundo apurado, a vítima Vanderlei Batista da Silva teria contraído uma dívida de R$ 700,00 (setecentos reais) com Carmen Cecília Siqueira da Silva, pela suposta compra de drogas. Como Carmem cobrava juros, a vítima não conseguia pagá-la. [...] Carmen foi à residência de Vanderlei, [...]propôs a ele fazer um empréstimo com um terceiro, em nome dele, para que ele quitasse a dívida com a ela. Dois dias depois, Carmen pegou emprestado com Virgílio Paes de Campos o valor de R$ 2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais) em nome de Vanderlei.

[...]
Para coagir a vítima a pagar o empréstimo adquirido por ela, Carmen deixou a carteira de trabalho da vítima com Virgílio, como forma de garantia. Posteriormente, convenceu Vanderlei a aceitar o empréstimo realizado, alegando que o valor que adquiriu de empréstimo excedente ela devolveria para Vanderlei em produtos (drogas). [...] Carmen apenas o avisou posteriormente, constrangendo-o, assim, a honrar o valor emprestado por ela, sob a ameaça de comunicar os integrantes da facção criminosa Comando Vermelho para que eles o cobrassem, caso ele se recusasse a pagar a dívida.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia CARMEN CECÍLIA SIQUEIRA DA SILVA como incursa na conduta prevista no artigo 158, caput, do Código Penal, motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, fixando-se um valor a título de indenização mínima, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal”
(João Batista de Oliveira, promotor de justiça - ID 357897881)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] ficou comprovado que a ré vendeu drogas à vítima Vanderlei e a ameaçou de levar um “salve” se não quitasse sua dívida. Ficou demonstrado claramente que a ré articulou o empréstimo com o agiota Virgílio, pois ela que pegou o cartão em que a vítima recebia o benefício, bem como sua carteira de trabalho como garantia e repassou ao agiota, sendo que a vítima ficou obrigada a comparecer na instituição financeira juntamente com o agiota para que ele recebesse sua porcentagem do benefício do seguro-desemprego. Assim, demonstra que a vítima foi constrangida mediante ameaça de levar um “salve” pela ré Carmen para quitar sua dívida através do empréstimo com o agiota, não há dúvidas quanto a autoria e materialidade estampada nos autos, sendo todas as provas ratificadas em Juízo. Por isso, não acolho o requerimento da i. defesa quanto a absolvição, pois não se amolda ao conjunto de provas constantes nos autos.

A condenação da ré se impõe nas penas do crime de extorsão. Quanto as circunstâncias legais genéricas. Nada a ser considerado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência condeno Carmen Cecília Siqueira da Silva, qualificada nos autos, por infringir o art. 158, caput, do Código Penal brasileiro.

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento da ré, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações serem contrárias ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorreu, pois, nenhum fator externo justifica suas ações contrárias ao direito. É primária, mas possui outros registros criminais (id. 102986382).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva da ré lhes são desfavoráveis.

Verifico a situação econômica da ré como não boa. É assistida por i. Defensoria Pública. A conduta da vítima em nada influenciou para o evento criminoso. Extorsão.

Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Não há circunstâncias legais genéricas reconhecidas, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

[...]

Consoante o art. 33, §2.o, alínea c, e §3.o, do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

[...]

Condeno a ré ao pagamento a título de indenização à vítima (art. 387, IV, do CPP), conforme requereu o MP (id. 102986381, fl. 2), pela extorsão, no valor mínimo legal de cinco mil reais (R$ 5.000,00)”
(Doutor Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID 357898431 – fls. 277/283)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Vanderlei Batista da Silva, vítima (ID 357897878 – fls. 46/47) e Virgilio Paes de Campos, testemunha (ID 357897878 – fls 50/52).

Em Juízo, realizaram-se as oitivas da testemunha Virgilio Paes de Campos, de Dafinis Miranda Braga, investigador de polícia (Relatório de Mídia - ID 357898401); Vanderley Batista da Silva, vítima, Jucineia Conceição Silva Leite, testemunha e o interrogatório da apelante CARMEM CECÍLIA SIQUEIRA DA SILVA (Relatório de Mídia - ID 357898424).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no mês de agosto de 2019, em residência localizada na Rua 10, no 8, Quadra 15, no bairro Quinze de Maio, em Várzea Grande/MT, a apelante CARMEN CECÍLIA SIQUEIRA DA SILVA constrangeu a vítima Vanderlei Batista da Silva, mediante grave ameaça [consistente na promessa de espancamento ("salve") e na invocação de membros da facção criminosa Comando Vermelho] a fazer empréstimos firmados com terceiro em seu nome; intermediou, junto ao agiota Virgílio Paes de Campos, empréstimo de R$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais) em nome da vítima, retendo sua carteira de trabalho e cartão cidadão como garantia, a qual ficou obrigada a comparecer mensalmente à Caixa Econômica Federal, acompanhada do agiota, para sacar as parcelas do seguro-desemprego e repassá-las diretamente; posteriormente, contratou novo empréstimo de R$ 700,00 (setecentos reais) sem o consentimento da vítima, constrangendo-a, pena de represálias a pagar.

Frise-se que a vítima Vanderlei Batista da Silva, em Juízo (ID 357898424), relatou ter adquirido entorpecentes da apelante e contraído dívida, que não conseguia quitar em razão dos juros cobrados; que a própria apelante propôs a negociação do seguro-desemprego com Virgílio Paes de Campos, apresentando-o como seu "neto"; entregou seus documentos à apelante, que os repassou ao agiota Virgílio Paes de Campos; sacava o dinheiro e repassava os valores; a apelante continuava a lhe fornecer drogas deliberadamente, aumentando o endividamento e forçando novos empréstimos; que a ameaça consistiu na frase direta:
"você tem que pagar certinho, tal quantia, senão você vai tomar um salve",
esclarecendo que "salve" significa surra ou espancamento. Declarou ainda que sentia medo e que de cinco parcelas de aproximadamente R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), recebeu integralmente apenas a última.

O depoimento do investigador de Polícia Dafinis Miranda Braga, em Juízo, confirma a dinâmica delitiva, descrita pela vítima, ao esclarecer que foi procurado na delegacia, pela vítima, a qual narrou ser usuária de drogas, ter contraído dívida com a apelante e ter sua carteira de trabalho retida e repassada ao agiota Virgílio Paes de Campos; acompanhou e presenciou o saque e o repasse dos valores e prendeu Virgílio em flagrante na saída da Caixa Econômica. Em diligências posteriores, foi possível confirmar o envolvimento da apelante com drogas na região; a ameaça, mesmo "velada", mostrava-se direcionada e era sustentada pela retenção dos documentos e pela pressão constante exercida mediante ligações e mensagens do agiota, de modo que a vítima "sentia medo e acabava cedendo" (ID 357898401).

Essa versão está em consonância com o depoimento de Virgílio Paes de Campos [agiota], em Juízo, que afirmou: a apelante o procurou pessoalmente em sua residência para negociar o seguro-desemprego da vítima Vanderlei Batista da Silva, apresentando-o como seu "neto"; que os valores foram adiantados e entregues diretamente à apelante; que reteve os documentos de Vanderlei como garantia; e que acompanhou a vítima à Caixa Econômica para os saques, confirmando, assim, a centralidade da atuação da apelante em toda a operação.

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes da vítima e do investigador de polícia, corroborados pelo relato de Virgílio Paes de Campos [prestados sob o crivo do contraditório] demonstram a autoria da apelante na prática do crime de extorsão.

Noutro giro, a apelante, em seu interrogatório, negou a autoria do delito, afirmando que apenas teria passado o contato telefônico de Virgílio Paes de Campos à vítima. Essa versão contrasta com a narrativa do próprio agiota [Virgílio Paes de Campos], de ter sido a apelante quem compareceu à sua residência para
“falar se podia negociar o seguro-desemprego do Vanderlei”
;

recebeu os valores adiantados.

Ademais, a apelante afirmou ser aquela a primeira vez que indicava alguém a Virgílio Paes de Campos nessa condição, o que também contraria o depoimento do agiota, que confirmou a habitualidade das operações intermediadas por ela.

No crime de extorsão, a palavra da vítima, apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, apta a embasar decreto condenatório, especialmente quando confirmada pelas demais provas dos autos [no caso, depoimentos de Dafinis Miranda Braga, policial e do agiota Virgílio Paes de Campos], conforme entendimento do c. STJ: (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi, J. 20.4.2018; AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, J. 15.10.2020).

No mesmo sentido, decidiu esta e. Câmara e o c. TJMG:

“[...] Comprovado o emprego de grave ameaça caracterizadora do crime de extorsão, diretamente vinculada ao dolo de obter indevida vantagem econômica, incabível a absolvição por insuficiência probatória, merecendo destaque os depoimentos prestados pela vítima tanto na Delegacia de Polícia como perante o Juízo de primeiro grau. [...].”
(TJMT, AP. 0040369-97.2018.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha, J. 4.3.2022; AP. 1003685-20.2022.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, J. 26.05.2023)

“[...] Nos crimes contra o patrimônio, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual, é mais do que suficiente para alicerçar o decreto condenatório.”
(TJMG, AP. 00738252820248130024, Relator.: Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6a Câmara Criminal, J. 23.10.2024)

Quanto ao argumento de que a apelante não obteve
“vantagem indevida”,
a vítima confirmou que de cinco parcelas de aproximadamente R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), recebeu efetivamente apenas a última (ID. 357898424); os documentos pessoais de Vanderlei foram retidos pela apelante e repassados ao agiota Virgílio Paes de Campos como garantia; e a vítima ficou obrigada a comparecer mensalmente à Caixa Econômica Federal para sacar e repassar os valores. Tudo isso sustentado pela ameaça direta de que, caso não pagasse, "tomaria um salve”.

Adota-se premissa do c. STJ decidiu:

“Incabível a alegação de atipicidade da conduta, por ausência de obtenção de vantagem indevida, se a extorsão é delito formal, que se perfaz com o efetivo constrangimento de alguém a fazer, deixar de fazer ou tolerar que se faça algo, não dependendo da obtenção de vantagem econômica para a sua consumação.
(STJ - EDcl no RHC: 16865 ES 2004/0158878-9, Relator.: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 15/03/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 04/04/2005 p. 326)

Nesse quadro, a responsabilidade penal do apelante deve ser mantida.

No que se refere à reparação civil, o Juízo singular condenou a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização mínima pelo dano causado à vítima (CPP, art. 387, IV).

Frise-se que o órgão do Ministério Público formulou pedido de indenização na inicial acusatória, requerendo a fixação de
“um valor a título de indenização mínima, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Pena"
(ID 357897881)

No caso, o valor afigura-se razoável e proporcional, ao considerar que a vítima [Vanderlei Batista da Silva], em razão de sua dependência química, foi inserida em ciclo de dívida com fornecimento contínuo de entorpecentes, compelida a recorrer a agiota; teve documentos retidos como garantia, sofreu frequentes ameaças pela apelante, de ser espancado ["salve"] por integrantes de facção criminosa, a demonstrar situação de vulnerabilidade.

Anota-se que
“o uso de drogas é um problema grave e mundial de saúde pública, o qual não é de fácil resolução, porque envolve danos biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, culturais, ético-legais e morais. Estudo aponta evidências de que a fissura (craving) e o uso de drogas estão relacionados com o sistema dopaminérgico do cérebro.”
(ALVAREZ, Simone Quadros; GOMES, Giovana Calcagno; XAVIER, Daiani Modernel. Causas da dependência química e suas consequências para o usuário e a família. Recife: Revista de Enfermagem UFPE On Line, 8(3):641-8, ISSN: 1981-8963, mar/2014)

E mais. A imposição isolada de penas corpóreas a agente envolvido no crime de tráfico
“não tem se mostrado medida eficaz para inibir a reiteração delitiva, tampouco mitigar os prejuízos suportados pela sociedade.”
(TJES – AP, 00030791020198080038, Relator.: Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, J. 23.10.2020)

Nesse sentido, a indenização a título de reparação mínima está configurada, visto que
“a avaliação do dano moral decorre da própria gravidade e reprovabilidade da conduta delituosa, sendo considerada in re ipsa , ou seja, presumida a partir do contexto dos fatos”,
sendo que

“a fixação de valor mínimo para indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, não exige instrução probatória específica quanto à extensão do dano, bastando que conste pedido expresso na denúncia
(STJ, REsp no 2.149.880/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 27.11.2024).

Nessa linha, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“(...)Em relação aos danos morais, dispensa-se a instrução específica e a comprovação do prejuízo, devendo-se estipular o quantum de acordo com a gravidade do delito e com o modus operandi empregado na ação criminosa (Enunciado Orientativo no 14 e 14-A da TCCR/TJMT).
(Ap. 1002371-22.2023.8.11.0004, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, J. 24.04.2024)

Esse é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, conforme assentou a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT ao editar o Enunciado Orientativo 14-A, a qual a redação dispõe que
“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Logo, a reparação civil deve ser mantida.

Afigura-se prejudicado o pleito alternativo de redução do quantum indenizatório, ante a manutenção integral da indenização fixada.

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja "desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão" (TJDFT, RSE no 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 6.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026